Tribunal: TJES
Processo: 5013916-13.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013916-13.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: WESLEY DE SOUSA FERNANDES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013916-13.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RECORRIDO: WESLEY DE SOUSA FERNANDES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
WESLEY DE SOUSA FERNANDES
na qual alega que pactuou contrato de consórcio mediante o convencimento de que seria contemplado no terceiro mês, o que não ocorreu, tendo, assim, desistido da contratação. Postulou a restituição imediata do valor de R$ 4.920,00 (quatro mil e novecentos e vinte reais), com a dedução somente da taxa de administração proporcional ao tempo em que permaneceu consorciado e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou o pleito autoral parcialmente procedente condenando a parte requerida a devolução imediata do valor de R$ 4.920,00 (quatro mil e novecentos e vinte reais), deduzindo do montante somente a taxa de administração contratual proporcional ao tempo em que o autor permaneceu consorciado.

A recorrente/requerida, inconformada, requereu a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o contrato pactuado é totalmente válido, tratando-se o recorrido de consorciado desistente, não fazendo
jus
a devolução imediata das parcelas adimplidas, bem como a necessidade de desconto dos valores referentes a

taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato.

Inicialmente destaco que, quanto a
alegação de que valor pago pelo recorrido perfaz a quantia de R$ 4.801,26 e não R$ 4.920,00,
entendo se tratar de
inovação recursal
, uma vez que tal impugnação não foi feita em sede de contestação. Assim, quanto a esse tópico,
não conheço
do recurso.

Pois bem.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença recorrida não merece ser reformada. Explico.

Primeiramente, é importante observar que a recorrente alega que a sentença recorrida é
ultra petita,
em razão do reconhecimento de ofício de cláusulas abusivas contratuais sem o respectivo pedido da parte requerente (ora recorrido), o que afrontaria a Súmula 381 do STJ.

Verifico, no entanto, que ao contrário do que foi sustentando pela recorrente, o juízo
a quo
não declarou a nulidade de qualquer cláusula do contrato objeto da lide.
Portanto, rejeito a preliminar arguida.

Em relação
a taxa de administração
, cabe aqui o esclarecimento de que esse é o nome que se dá à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio. Sobre o tema, a Súmula 538 do STJ já assentou que: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”. Assim, é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado ao recorrido enquanto esteve ativo no grupo.

Dessa forma, rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração, devendo ser cobrada do recorrido de forma proporcional ao período em que se manteve consorciado ao grupo, o que se extrai mediante o seguinte cálculo aritmético: a taxa de administração deve ser dividida pelo número de meses do grupo e, o resultado deve ser multiplicado pelo período no qual o requerente ficou vinculado ao contrato. Esse foi exatamente o entendimento posto na sentença recorrida.

Frise-se que não há que se falar em abatimento de valores relativos à
taxa de adesão
, pois esta se configura em pagamento antecipado da taxa de administração. Tratando-se o caso
sub judice
de rescisão de contrato pela desistência do consorciado, deve ser cobrado do recorrido apenas a taxa de administração na forma como foi demonstrado acima. Portanto haveria “
bis in idem
” com nova dedução a título de taxa de adesão, o que não pode ser admitido.

A exegese do artigo 27, §3º, da Lei nº 11.795/08 é no sentido de que a remuneração do representante e/ou corretor é obrigação da administradora de consórcio e não pode ser repassada ao consumidor, de modo que deve ser deduzido do valor total da taxa de administração durante o prazo de duração do grupo.

Assim, o valor adiantado pelo consumidor no ato de adesão do consórcio com a finalidade de remunerar o serviço prestado pelo representante e/ou corretor não pode ser deduzido do valor a ser restituído, posto que tal quantia deve compor o montante da taxa de administração.

Quanto ao
seguro de vida
, sequer restou provado nos autos, pela recorrente, a contratação deste. Assim, entendo que não é possível o decote de valores referentes ao seguro de vida da quantia a ser restituída ao recorrido.

Acerca do
fundo de reserva,
a própria recorrente afirma que o mesmo
“[...] é destinado a proteger o funcionamento do grupo, cobrindo eventuais inadimplências”
, sendo sua devolução cabível ao final do contrato “[...]
isto é, após o encerramento do grupo, tão somente se houver saldo (positivo) remanescente, hipótese em que deve ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.
Se assim o é, não faz sentido o pedido para que haja decote deste dos valores a serem ressarcidos ao recorrido.

No tocante à aplicação da
cláusula penal
em razão da desistência do recorrido do contrato de consórcio, é imperioso destacar que o CDC só admite essa cobrança no caso de comprovado prejuízo causado ao grupo, nos termos do artigo 53, §2º. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo sofrido pelo grupo com a desistência do recorrido. Portanto, deve ser afastada a incidência da cláusula penal quando da devolução dos valores devidos ao recorrido, como foi estabelecido na sentença recorrida. Esse é o entendimento já pacificado no STJ, conforme ilustrado em recente decisão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo"
(AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.
[1]

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)